Tribunal: TJDFT
Processo: 0762466-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS “OPERACIONAIS” DA AERONAVE. CANCELAMENTO DO VOO. REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO PARA O DIA SEGUINTE. ASSISTÊNCIA DEFICITÁRIA DA EMPRESA AÉREA (AUSÊNCIA DE ACOMODAÇÃO OU DE “VOUCHER” ALIMENTAÇÃO). DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DA EMPRESA AÉREA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Aquisição de passagem aérea para o trecho Belo Horizonte/MG - Brasília/DF, no dia 4.12.2019, partida às 12h15 e previsão de chegada ao destino final às 13h45. Cancelamento do voo originalmente contratado e realocação do passageiro em voo para o dia seguinte às 12h00, porém, por problemas na aeronave, que teve de ser substituída, adveio um atraso de quase 3 horas para a decolagem.
III. RECURSO DA REQUERIDA.
A. Incontroversa a alteração unilateral do voo originalmente contratado, com cancelamento por “motivos técnico operacionais” (ID 17298075 - Pág. 3), e reacomodação do consumidor em novo voo, para o dia seguinte, às 12h, o qual também atrasou cerca 3 horas. Não fundamenta a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes do cancelamento a alegação de evento inevitável, porquanto configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, acórdão n. 906063, 5a Turma Cível, e acórdão no 903146, 6a Turma Cível.
B. Configurada a falha na prestação de serviço da empresa aérea, irreparável a condenação da requerida a ressarcir o consumidor pelos valores despendidos com hospedagem e transporte no aguardo do outro voo (total de R$ 535,73 – id 17298065 e 17298066).
IV. RECURSO DO REQUERENTE.
A. Merece reforma a sentença quanto à reparação extrapatrimonial. A companhia aérea que presta assistência deficitária para minimizar os transtornos (cancelamento unilateral do voo sem prévia notificação, demora nas informações prestadas por funcionário da empresa acerca do cancelamento, não fornecimento de “voucher” para alimentação, nem de hospedagem para aguardar o voo no dia seguinte, e tempo de espera de 2h45 para decolagem no voo em que fora realocado o requerente), extrapola a esfera do mero aborrecimento e dá causa a dissabores e a abalos psicológicos capazes de configurar danos morais, por ofensa à dignidade da parte consumidora (CF, Art. 5o, incisos V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI).
B. Em observância aos critérios de proporcionalidade, fixa-se o valor da condenação do dano extrapatrimonial em R$ 3.000,00, suficientes a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso). Deixo de adotar a estimativa indicada no recurso (R$ 5.000,00), à míngua de evidências de consequências gravosas ao seio social, pessoal ou profissional do requerente.
V. Recurso da empresa aérea conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55). Recurso do requerente conhecido e provido para condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, Art. 55). No mais, sentença mantida por seus fundamentos.